Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-53.2022.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA GLOBAL (COVID-19). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR.COM RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INTELIGÊNCIA DA LEI No 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo o cancelamento, unilateral, da passagem aérea e não tendo a empresa Ré efetuado o reembolso, disponibilizado crédito para nova aquisição de passagem ou ofertado outro serviço, deve este restituir a passageira pela quantia paga, pelos serviços não usufruídos.
2. Ilegitimidade da empresa Decolar.com reconhecida, pois apenas comercializou os bilhetes aéreos.
3. Indenização por danos morais configurados.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000861-53.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ALEXANDRE CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 170.433.618-00 (RECORRENTE), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), VANESSA PAULA STEFANI - CPF: 032.444.721-33 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023